Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. LEI No 7.713/1988. CABIMENTO.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas ocasiões acerca da possibilidade de concessão de isenção tributária de imposto de renda, para aquele que comprovar ser acometido por cegueira, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Desta feita, enquadra-se no conceito de cegueira tanto a perda da visão binocular, quanto monocular, o que possibilita, assim, o deferimento de isenção ao pagamento de imposto de renda.